Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de demora na concessão da aposentadoria.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 80.566,81 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais. Narrou que é servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticiou que em 19/02/2018 requereu a concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, porém o benefício somente foi concedido em 15/03/2019. Defendeu que foi obrigado a trabalhar por mais 386 dias após a formulação do pedido de aposentadoria, por mera desídia da Administração Pública. Sustentou que suportou danos materiais e morais em razão da demora injustificada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do Estado a respeito dos alegados danos materiais.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV/DF. No mérito, aduz que não é possível a fixação de indenização em favor da parte que requereu o sobrestamento do processo administrativo, incidindo a proibição do venire contra factum proprium. Explica que o pedido de sobrestamento levou à necessidade de atualização de peças do processo. Sustenta inexistir qualquer desídia da Administração Pública no caso dos autos, principalmente porque o processo administrativo para aposentadoria é processo complexo, que demanda o trâmite em uma diversidade de órgãos, inclusive externos em relação a Secretaria de Origem da parte, em busca de declarações/apuração de períodos/natureza das atividades efetivamente prestadas, demandando, inclusive colaboração da parte interessada durante todo o seu trâmite. Defende que o requerente recebeu regularmente sua remuneração enquanto permaneceu em atividade, tendo a sentença proferida estabelecido pagamento em duplicidade. Pugna pela anulação ou reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. De acordo com os documentos acostados aos autos, o servidor requereu administrativamente a concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05, em 19/02/2018 (ID 64856152, p. 2). No dia 14/09/2018 o requerente solicitou junto ao órgão a suspensão do andamento do processo de aposentadoria (ID 64856142, p. 58). No dia 04/01/2019, solicitou a reabertura do processo de aposentadoria voluntária (ID 64856142, p. 60). Verifica-se que o processo ficou suspenso por quase 4 meses, sendo necessário, quando a retomada do processamento do feito, a retificação/atualização dos documentos, conforme da página 59 do documento citado. Retomado o prosseguimento do feito, conforme solicitação do servidor, a aposentadoria concedida em 15/03/2019 (ID 64856142, p. 88).
8. Não restou evidenciada demora excessiva ou injustificada do Distrito Federal no curso do processo administrativo de concessão de aposentadoria do requerente, mormente observando-se a necessidade de levantamento de documentos em diferentes setores e unidades, sendo alguns deles físicos e não digitalizados, e o tempo que o processo ficou suspenso a pedido do servidor.
9. A concessão de aposentadoria de servidor se reveste de ato administrativo complexo, o qual depende de análise detalhada acerca da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos e indenizações. Na própria sentença atacada foi destacado que o entendimento das Turmas Recursais a respeito do caso é distinto da conclusão chegada pelo juízo "a quo". Não havendo ato ilícito, inexiste direito à reparação civil.
10. Assim, inexistindo demora excessiva na tramitação do processo administrativo, incabível a condenação em reparação por danos materiais, o que acarreta a improcedência do pedido.
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente o pedido.
12. O DF é isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.